Tribunal: TJSP
Processo: 7001689-08.2019.8.26.0482
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Remição
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 7001689-08.2019.8.26.0482/50000 - Voto no 6246
Registro: 2020.0000685114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 7001689-08.2019.8.26.0482/50000, da
Comarca de Presidente Prudente, em que é embargante ANDERSON
SANTOS, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, rejeitaram os embargos infringentes, vencido o E. 3o juiz, Des.
Camilo Léllis.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON
BRANDÃO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 7001689-08.2019.8.26.0482/50000 - Voto
no 6246
2
Embargos Infringentes e de Nulidade no
7001689-08.2019.8.26.0482/50000
Embargante: Anderson Santos
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 6246
Embargos Infringentes – Remição da pena – Leitura de
obra literária e feitura de resenhas – Ausência de
previsão legal – Atividade que não se equipara ao
estudo – Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
Anderson Santos ao v. Acórdão de fls. 39/42 que, por maioria de votos,
negou provimento ao agravo do sentenciado interposto contra a decisão
que negara a remição de pena pela leitura.
Inconformado,
busca
o
embargante
o
prevalecimento do voto vencido, proferido pelo emitente Desembargador
Camilo Léllis (fls. 43/46), que dava provimento ao agravo (fls. 51/52vo).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela rejeição dos embargos infringentes (fls. 57/58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 7001689-08.2019.8.26.0482/50000 - Voto
no 6246
3
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
em
sentido
contrário, os presentes embargos não se sustentam.
É certo que a Lei de Execuções Penais prevê, ao
apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, a
possibilidade de remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de
execução da pena.
Dispõe o artigo 126, §§ 1o, I, e 5o, da Lei de
Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433/11:
“Art. 126: O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo,
parte do tempo de execução da pena.
§ 1o: A contagem de tempo referida no caput
será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;(...)
§ 5o: O tempo a remir em função das horas de
estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde
que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”.
Não se desconhece, ainda, que o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação no 44/2013, que estabelece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 7001689-08.2019.8.26.0482/50000 - Voto
no 6246
4
em seu artigo 1o, V:
“...

estimular,
no
âmbito
das
unidades
prisionais estaduais e federais, como forma de atividade complementar,
a remição pela leitura, notadamente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, educação e qualificação
profissional, nos termos da Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e
41, incisos II, VI e VII)”, observando-se os aspectos elencados nas
alíneas “a” a “j”.
No entanto, a remição pela leitura não é um
benefício consagrado pela legislação pátria, uma vez que o artigo 126,
da Lei de Execução Penal se refere apenas ao trabalho ou estudo e não
à leitura.
Desse modo, a mera leitura de obra literária,
ainda que com elaboração posterior de resenha, não equivale à
atividade regular de ensino no interior do estabelecimento prisional, ou
que tenha realizado estudo por conta própria, não se admitindo
interpretação extensiva do aludido artigo.
Assim é o entendimento majoritário desta
colenda 4a Câmara:
“Agravo em execução. Remição por leitura
indeferida na origem. Benefício não consagrado pela legislação pátria.
Inteligência do art. 126 da LEP e da Súmula no 341 do E. STJ.
Inaplicabilidade da Portaria no 5/2014. Decisão cassada. Agravo
desprovido” (Agravo em execução penal no 7000073-95.2019.8.260482,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 7001689-08.2019.8.26.0482/50000 - Voto
no 6246
5
Rel. Luís Soares de Mello, DJ 30.04.19).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O DEFERIMENTO DE REMIÇÃO
PELA LEITURA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
DECISÃO
REFORMADA
ATIVIDADE QUE NÃO SE EQUIPARA AO ESTUDO -
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
em
execução
penal
no
0001673-86.2019.8.26.0996, Rel. Ivana David, DJ 30.04.19).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
REMIÇÃO POR
LEITURA DE OBRA LITERÁRIA E FEITURA DE RESPECTIVAS RESENHAS
NEGADO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL MANTIDO BENEFÍCIO
NÃO PREVISTO - RECURSO DESPROVIDO” (Agravo em execução penal
no 7005589-33.2018.8.26.0482, Rel. Euvaldo Chaib, DJ 30.04.19).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de penas
em razão de leitura Inexistência de previsão legal - Frequência escolar
que não se equipara a horas de simples leitura - Inteligência do art. 126,
§ 1o, inciso I, da LEP - Recurso desprovido” (Agravo em execução penal
no 700712494.2018.8.26.0482, Rel. Edison Brandão, DJ 29.01.9).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos infringentes, mantendo-se, na íntegra, o v. Acórdão
impugnado.
ROBERTO PORTO
Relator